Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711977-18.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EMBARGADO: ARISTOTELES LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende a análise do não conhecimento do recurso. Alega a parte ter feito o correto recolhimento do preparo recursal. Ocorre que quando da interposição do recurso o recorrente recolheu, apenas, as custas processuais (2x vezes, erroneamente), uma sobre o valor da causa e outra sobre o valor da causa corrigido, faltando o recolhimento do valor do recurso de R$ 18,07. Conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora